Tribunal: TJBA
Processo: 0562003-23.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562003-23.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ANA LUISA HILTNER BASTOS

APELADO: TANIA REGINA SANTOS VILAS BOAS

Advogado(s)
:
ARTUR DE OLIVEIRA BRANDAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO BANCÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Alegada pela consumidora a inexistência da contratação, com pedido de condenação da parte contrária ao ressarcimento dos danos morais e materiais sofridos, e detectada a intempestividade da contestação, correta a sentença que presume verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, declara a inexistência da relação jurídica e julga procedente a ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0562003-23.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
TANIA REGINA SANTOS VILAS BOAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do relator designado.

Salvador, 27 de Junho de 2023.